Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700134-82.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANNIEL EUFRASIO GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: FRANCISCO WILSON RUBENS DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANNIEL EUFRASIO GONCALVES FERREIRA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 7o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos do PJE no 0721811-91.2019.8.07.0016, que determinou a penhora de 30% da verba salarial do agravante/executado, nos seguintes termos: “Ponderando que até o momento todas as diligências empreendidas na busca de bens do executado restaram infrutíferas e considerando que ele não se mostra interessado em solver a dívida, e, por fim, ao viso de preservar o direito do exequente de receber o crédito a que faz jus, reputo necessária a penhora na folha de salário do executado, limitada essa constrição, todavia, ao importe de 30% (trinta por cento) mensais até final do pagamento da dívida, resguardando-se, pois, percentual bastante a suprir as suas necessidades de subsistência. Vale ressaltar que a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) de tais verbas não causa onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. [...] Dessa forma, defiro o pedido. Oficie-se à Coordenação de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, determinando o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do executado, respeitada a sua margem consignável, até o pagamento total da dívida, que perfaz R$ 5.345,61, devendo as quantias serem depositadas em conta judicial vinculada a este processo. I.” (grifou-se)” Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, a absoluta impenhorabilidade da verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Aduz, ainda, que possui outros gastos, como pensão alimentícia, empréstimo e financiamento. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a penhora de trinta por cento em sua folha de pagamento. No mérito, o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada. Preparo devidamente recolhido. É o relato do necessário. Decido. De início, destaco que o pronunciamento judicial ora impugnado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, motivo pelo qual desafia agravo de instrumento (REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018). Com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7), conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias. Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior: “[...] 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) No caso dos autos, a determinação de bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do agravante/executado se mostra consonante ao entendimento jurisprudencial e, além de permitir movimento de quitação do crédito buscado na origem (R$ 5.345,61), não enseja, a priori, prejuízo à subsistência do executado, tendo sido, inclusive, ordenado que se respeite a margem consignável. Destaca-se que, considerados os descontos decorrentes de pensão alimentícia e empréstimos, o agravante percebe a quantia de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Desse modo, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito